Tribunal: STF
Processo: ARE 1267434
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.